Tribunal: TJBA
Processo: 0004985-36.2007.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004985-36.2007.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: JOSE CARLOS BISPO DOS ANJOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, em ação de cobrança ajuizada por JOSÉ CARLOS BISPO DOS ANJOS. 2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, concedeu ao autor a justiça gratuita e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 3. Em recurso, o Município pleiteia a revogação da justiça gratuita ao autor, sob o argumento de que este possui renda superior a dois salários mínimos, e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20%, conforme art. 85, §3º, I, do CPC. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita, considerando a renda do autor; e (ii) se é justificável a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A concessão de justiça gratuita é baseada na declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3º, do CPC. No presente caso, não há elementos suficientes nos autos para afastar essa presunção, sendo irrelevante o fato de o autor possuir renda superior a dois salários mínimos, por si só. 6. O apelado estava desempregado à época do ajuizamento, o que reforça sua condição de hipossuficiência. 7. Quanto aos honorários advocatícios, o art. 85, §3º, I, do CPC, estabelece percentuais de referência para causas que envolvem a Fazenda Pública. Contudo, o juiz deve observar os critérios do §2º do mesmo artigo, como o grau de zelo profissional, a importância da causa e o trabalho realizado. 8. Precedentes do STJ e deste Tribunal sustentam que a fixação dos honorários deve ser proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, sendo mantido o percentual de 10% fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença integralmente mantida. 10. Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita fundamenta-se na presunção relativa de veracidade da hipossuficiência, cabendo ao impugnante demonstrar cabalmente a insuficiência econômica do beneficiário. A fixação dos honorários advocatícios, em causas envolvendo a Fazenda Pública, deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao caso concreto, não sendo obrigatório o percentual mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC". Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004985-36.2007.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JOSE CARLOS BISPO DOS ANJOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .